Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENÉIAS FRANCISCO LINO, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que facultou a produção de provas e determinou diligências de ofício. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “e manter a distribuição do ônus da prova, conforme os termos do art. 373, do CPC, em especial, para que a parte contrária demonstre os fatos constitutivos do seu direito (a ciência do Agravante sobre eventual gravame ou embaraço existente no objeto do contrato) e, por reflexo, seja integralmente afastada a determinação de apresentação de documentos pelo Agravante”. Preparo regular sob ID 61211500. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos n.o 0734444-77.2022.8.07.0001, ID 139572094, cujo processo teve trâmite junto a 18a Vara Cível, vê-se que a embarcação objeto da discussão nos presentes autos é ali apresentada como tendo sido de propriedade de PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA e posteriormente vendida para JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, WITER SILVA FILHO, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO e ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO. Apesar disso, a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, mesmo após a venda da embarcação com JEAN CARLOS DE OLIVEIRA, WITER SILVA FILHO, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO e ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO, celebrou contrato de compra e venda simulado com Dayra (agiota) em 01/12/2021, como garantia do pagamento do empréstimo obtido junto a RICARDO OLIVEIRA DE MELO. A venda foi impugnada pelos compradores retro citados com ação de anulação de negócio jurídico. Em sentença disse a eminente juíza: ‘Observo que todos os contratos apresentados pelos autores, como exceção do firmado pelo Aluísio, foram assinados pelo sócio administrador da empresa PREMIER JET VENDA, Rogério Fayad (ID n. 139576849), o que demonstra a validade do negócio jurídico firmado. Ademais, o informante Renan Fayad, que trabalhava na empresa e é irmão do sócio administrador da empresa requerida, afirmou que foi ele a pessoa que vendou as cotas aos autores e que até o encerramento da empresa os contratos de multipropriedade não eram registrados junto à Marinha, pois acima de 3 sócios não era possível o registro, motivo pelo qual a propriedade permanecia em nome da empresa (ID n. 154100170). Portanto, em que pese a alegação da quarta ré de irregularidades nos referidos contratos, entendo que, por meio do amplo acervo probatório produzido nos autos, resta comprovada a venda de cotas da embarcação para os autores pela primeira requerida, nas datas indicadas nos contratos mencionados. Na prova testemunhal produzida, sob o crivo do contraditório, consta que a utilização da embarcação sempre fora realizada pelos autores ou alguns deles, bem como a própria requerida afirma que jamais utilizou a lancha mencionada (ID n. 154100165). Ademais, a primeira e a segunda requeridas eram responsáveis pela manutenção da embarcação e pagamento da marina, mediante remuneração por parte dos autores, a qual foi regularmente quitada, tanto que faziam uso constante do bem. Assim, os requerentes não tinham como saber que a embarcação tinha sido repassada a terceiro, até o momento em que houve a sua retirada da marina. Diante do quadro probatório produzido, não há dúvidas de que os autores adquiriram e detinham a posse da embarcação, alguns a contar de meados de 2020 até o dia 01/07/2022, data em que a quarta requerida retirou o bem da marina em que o bem se encontrava. A própria requerida afirma em seu depoimento pessoal que nunca tinha visto o bem antes da retirada da embarcação em 2022. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR NULO o contrato firmado entre as requeridas PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI e DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA e do Título de Inscrição de Embarcação (TIE/TIEM) em nome de DAYRA, em razão de simulação; b) DECLARAR os autores proprietários da embarcação ROYAL MARINER 300 (Liberty), ano 2019, motor Mercury 8.2, 380 HP, Chassi RM300.09.18; c) DETERMINAR que os réus RICARDO OLIVEIRA DE MELO e DAYRA THAUANNE VITAL CAMARA entreguem a embarcação aos autores, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração ou conversão da obrigação em perdas e danos, acaso impossibilitada a execução da tutela específica. Comunique-se a 4a Turma Cível acerca da presente sentença, nos autos do agravo de instrumento no 0731240-28.2022.8.07.0000. Encaminhe-se para cumprimento via comunicação entre Órgãos. Intimo, via SISTEMA, o MPDFT para apuração da ocorrência de crimes de agiotagem e sonegação fiscal noticiados na presente ação. Com o trânsito em julgado, oficie-se a Autoridade Marítima Brasileira – Capitania Fluvial de Brasília – para que transfira a propriedade da embarcação acima mencionada para os requerentes, ficando estes responsáveis pelo pagamento dos respectivos emolumentos.’ A sentença é datada de 14/06/2023 e, após ser mantida em sede de apelação, transitou em julgado em 5/04/2024 Entretanto, conforme ID n. 170152559 destes autos, em 22/06/2020 a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA vendeu 1⁄4 da mesma embarcação, objeto da discussão do processo n. 0734444-77.2022.8.07.0001 proposta junto a 18a Vara Cível, para Eneias. Ou seja, se a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA vendeu a mesma embarcação, a saber: Royal Mariner 300, denominada Liberty, ano 2019, com Motor Mercury 8.2 380 HP, Chassi: RM300.09.18 para JEAN CARLOS DE OLIVEIRA (23/04/2021), WITER SILVA FILHO (23/04/2021), PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO (28/06/2020) e ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO (sem data), assim como para ENEIAS em 22/06/2020, a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA teria vendido duas vezes o mesmo bem. Sucede que em 30/04/2022, isto é, depois de operada a negociação da PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA para a agiota Dayra em 2/12/2021 (ID 136531655 do processo da 18a Vara Cível), o réu Eneias deu sua cota-parte da embarcação na negociação de compra do veículo para a parte autora dos presentes autos. E, ainda, na sequencia (ID 170152556) apresenta distrato com a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA datado de 5/05/2022. Assim, ante a dúvida sobre quem efetivamente adquiriu a embarcação, comprove o primeiro réu que pagou R$ 112.000,00 conforme ID 170152559 a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, trazendo aos autos inclusive, a declaração dessa compra em IR, bem como que pagou até a venda da embarcação as taxas de gerenciamento de R$ 1373,90. Ainda, explique como pode concluir a negociação com a parte autora, intermediando o contato desse com a PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA haja vista a ordem de bloqueio da juíza da 18a Vara Cível (ID 193327022) de 27/09/2022. Por fim, oficie-se à Marinha do Brasil solicitando informações sobre a quantidade de quotas pelas quais pode ser alienada a embarcação ROYAL MARINER 300 (Liberty), ano 2019, Motor Mercury 8.2 380 HP, Chassi RM300.09.18 e esclarecendo a data em que registrado o bloqueio determinado pelo juízo da 18a Vara Cível. Por fim, deverá informar se a embarcação já se encontra no nome de EAN CARLOS DE OLIVEIRA, WITER SILVA FILHO, PEDRO LEANDRO CAVALCANTE RIBEIRO e ALUISIO GUIMARAES MENDES FILHO. Prazo de resposta: 5 dias.” (Grifei) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Em que pese o agravante tenha tratado a questão como eventual redistribuição do ônus da prova, o conteúdo da decisão não trata de tal matéria. Ao contrário, o juízo tão somente facultou ao réu o esclarecimento de fatos que entende não estariam devidamente comprovados, bem como determinou diligências no exercício do poder instrutório. Releva relembrar que a produção da prova constitui ônus, e não dever da parte. Dessa sorte, caso o recorrente entenda pela desnecessidade de atender ao chamado judicial basta que manifeste ao juízo seu entendimento e arcando com o risco de eventual julgamento contrário a seus interesses. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator